Tribunal: STF
Processo: Rcl 85883
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão por meio da qual julguei parcialmente procedente o pedido veiculado na reclamação para garantir acesso aos autos do Acordo de Colaboração Premiada n. 5029017-43.2021.4.04.7200 que digam respeito ao reclamante, salvo quanto a diligências em curso.

    2. A parte agravante sustenta que o direito de acesso a acordo de colaboração premiada, garantido pela Súmula Vinculante 14, não abrange procedimentos que não guardem relação com o requerente ou que ainda estejam vinculados a investigações em andamento. Postula a improcedência da reclamação.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, considerada a ausência de interesse recursal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A irresignação recursal não conduz à reforma da decisão agravada, no que alinhada aos limites da declaração de parcial procedência do pedido, uma vez restringido o acesso ao que guarde relação com o reclamante, além de não alcançados elementos decorrentes de diligências pendentes.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno não conhecido.